Tribunal: TJES
Processo: 0009612-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009612-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERCULES FRANCO BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
DO FECHADO
PARA O SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
N
ão há irresignação quanto a autoria e materialidade. A defesa almeja
tão somente
o
decote da agravante
da
reincidência
e
seus reflexos na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Na espécie,
a
única
condenação transitada em julgado existente em desfavor do réu se deu por fatos posteriores aos examinados
na presente lide
,
ou
seja,

na Ação Penal
nº
0002765-63.2021.8.08.0048, devendo ser restabelecida a pena mínima do tipo penal em questão.

2.
O juízo singular

também
considerou
equivocadamente
a reincidência
para fixar o regime inicial fechado. Portanto,
afastando-se a
referida
agravante,
altera-
se
o regime inicial
de cumprimento de pena
para o semiaberto, na forma do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

3
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
9612
-
47
.20
22
.8.08.00
48

APELANTE:
H
ERCULES FRANCO BONFIM

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

c
riminal
interposta

p
or
H
ercules Franco Bonfim

e
m face da r. sentença pro
ferida
pel
o
Juíz
o
da
2
ª
Vara
Criminal de
Serra,

que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos
e
06
(
seis
) meses
de reclusão,
em regime inicial
f
echado
,
além do pagamento de
5
50

(
quinhentos
e
cinquenta
) dias-multa
(
fls.
1
0
8
/
1
10-verso
).

Em
suas
razões,
a defesa
requer
o afastamento da circunstância agravante
da

reincidência
e, consequentemente, a adequação da pena e do regime prisional estabelecido
(fls.
127/130
).

C
ontr
arrazões
pelo
total

provimento do
recurso
(fls. 13
2
/13
3
-
verso
). Em seguida, o P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
7833773
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, não há irresignação quanto a autoria e materialidade. A defesa almeja
tão somente
o
decote da agravante
da
reincidência
e
seus reflexos na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Na espécie,
a
única
condenação transitada em julgado existente em desfavor do réu se deu por fatos posteriores aos examinados
na presente lide
,
ou
seja,

na Ação Penal
nº
0002765-63.2021.8.08.0048, devendo ser restabelecida a pena mínima do tipo penal em questão.

O juízo singular

também
considerou
equivocadamente
a reincidência
para fixar o regime inicial fechado. Portanto,
afastando-se a
referida
agravante,
altera-
se
o regime inicial
de cumprimento de pena
para o semiaberto, na forma do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)